Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-12.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO FORMULADA PELA GENITORA EM FACE DA FILHA PRIMOGÊNITA. OBRIGAÇÃO LEGAL E NATURAL DA DESCENDENTE. RECIPROCIDADE. GENITORA. IDADE AVANÇADA E SAÚDE DEBILITADA. OBRIGAÇÃO. GERMINAÇÃO. NECESSIDADE DA POSTULANTE E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA DEMANDADA. CONDIÇÕES. PROVA. INEXISTÊNCIA. IDOSA QUE AUFERE APOSENTADORIA E PENSÃO. FILHA DESTINADA ÀS OCUPAÇÕES DO LAR. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE LABORATIVA EXTERNA. RENDA PRÓPRIA. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS PARA GERMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA (CF, ARTS. 228 E 229; CC, ARTS. 1.694, 1.695 E 1.696; ESTATUTO DO IDOSO, LEI N. 10.741/03, ARTS. 3o E 12). PRESTAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSIÇÃO A QUEM NÃO TEM CONDIÇÕES DE FOMENTÁ-LA. INVIABILIDADE FÁTICA-JURÍDICA. APREENSÃO ATUAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA AFETA À FILHA AFASTADA. PRELIMINARES. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DE CURADORA ESPECIAL NOMEADA À PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PROVA ORAL. DISPENSA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DA ALIMENTANTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nomeada Curadora Especial para assistir à parte que se apresenta incapaz de gerir-se de forma independente, providência destinada a resguardar justamente a higidez do trânsito processual e prevenir a subsistência de prejuízo à assistida, a participação da Curadora em todos os processuais, inclusive na audiência de instrução e julgamento, encerra imperativo legal e é acobertado justamente pelas atribuições concernentes ao múnus, não subsistindo vício decorrente do fato de simplesmente ter exercitado as atribuições inerentes ao encargo confiado dentro dos contornos que lhe são próprios.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não se afigurando a prova oral demandada revestida de aptidão a lastrear o defendido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes, ou já incontroversos, a resolução da lide sem incursão probatória além das provas documentais já colacionadas conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo da ausência de materialização da prova oral nos moldes requestados.
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide, sob essa moldura, expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente.
4. Aos filhos está debitado o dever de guarnecer os pais com o necessário ao suprimento de suas necessidades materiais de acordo com a capacidade financeira que cada um ostenta, o qual, emergindo de obrigação natural inerente à filiação, encontra emolduração constitucional e regulação legal que legitima, inclusive, que, acaso incorram em necessidade, os genitores deles exijam o necessário ao custeio das despesas inerentes às suas subsistências sob a forma de alimentos, como expressão do princípio da solidariedade que enlaça os parentes e da obrigação de os descendentes fomentarem os ascendentes quando necessário (CF, artigos 229 e 230; CC, artigos 1.694 e 1.634; Lei no. 10.741/03, artigos 3o e 12).
5. Conquanto impassível a obrigação natural e legal de a filha concorrer materialmente para o fomento das necessidades materiais da genitora, a germinação da obrigação é submetida às premissas de a ascendente não encerrar condições de manter-se sem o concurso da descendente e de a filha estar guarnecida de meios para subsidiar materialmente a mãe sob a forma de prestação alimentícia, o que se traduz na equação cujas variáveis são a necessidade da postulante e a capacidade da demandada.
6. Emergindo do acervo probatório que, aliado ao fato de que a filha demandada a fomentar alimentos não ostenta condições materiais de auxiliar a mãe por não exercer atividade remunerada, a genitora, em verdade, aufere renda própria consubstanciada em pensão e aposentadoria que lhe confere um mínimo apto a fomentar suas necessidades, infirmando as variáveis indispensáveis à germinação da prestação alimentícia, as condições para germinação da obrigação alimentícia filial não se aperfeiçoam, determinando a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que dispõe sobre o ônus probatório, notadamente porque a capacidade da demandada a prestar alimentos deve ser apreendida segundo a realidade presente (CF, artigos 229 e 230; CC, artigos 1.694 e 1.634; Lei no. 10.741/03, artigos 3o e 12; CPC, art. 373, I e II).
7. A apreensão de que, conquanto, em tese, esteja enlaçada pela obrigação natural, moral e legal de concorrer materialmente para o fomento das despesas inerentes à subsistência da genitora, a filha não ostenta condições materiais que a habilitem a suprir o encargo, deve ser alforriada da obrigação alimentar, notadamente porque a assunção ou a imposição da verba deve ser pautada pela capacidade atual da obrigada, ensejando a aferição de que, estando presentemente a descendente, em contraposição à ascendente, sem capacidade contributiva, deve ser eximida da obrigação (CC, art. 1.695).
8. Apelo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.